Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em internar compulsoriamente a ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a ré deve ser internada compulsoriamente e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e o laudo médico circunstanciado indicar a necessidade da medida.
4. O relatório do médico psiquiatra evidencia que a ré tem histórico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool e cocaína, depressão e transtorno de personalidade borderline, não aderiu a propostas de tratamentos extra-hospitalares e não tem condições de se submeter aos cuidados necessários à sua saúde de forma voluntária. Se as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física da ré, escorreita a sentença ao autorizar a internação compulsória.
5. Conforme teses fixadas no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral do e. STF, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária recebida e desprovida.